Tribunal: TJDFT
Processo: 0752684-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0752684-15.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAJLA SIRIO AIDAR, AMIR SIRIO AIDAR AUTOR ESPÓLIO DE: ANUAR SIRIO AIDAR AGRAVADO: YASMIN ELISA PEPE AIDAR RÉU ESPÓLIO DE: REFKA KASSEM JOSE AIDAR, FAISAL SIRIO AIDAR D E C I S Ã O Na hipótese, a parte agravante interpôs o recurso sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou a gratuidade de justiça. Não obstante, verifica-se que, na origem, houve o recolhimento de custas iniciais (ID 252247142, certidão de ID 252604172). Nesse contexto, é possível concluir pela possibilidade de o recorrente arcar com as custas e despesas do processo, não fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Diante disso, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, bem como comprovar o recolhimento (art. 99, §7o, CPC), sob pena de não ser conhecido o recurso pela deserção (art. 1.007, CPC). Brasília/DF, 5 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator